Tribunal: STF
Processo: RE 404261
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-18
Data de publicação: 2013-06-18

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Anistia. Artigo 8º do ADCT. Promoção, na inatividade, equivalente à que o servidor teria direito se estivesse na ativa. Critérios de reajuste. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Precedentes. 



    1. As promoções e indenizações pertinentes às carreiras de servidores públicos e empregados concedidas pelo art. 8º do ADCT são as mesmas a que o servidor teria direito se estivesse na ativa. 



    2. A verificação dos níveis de carreira em que se inserem os agravados e, consequentemente, das diferenças de reajuste a que fariam jus demandaria a interpretação da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que é inviável em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 da Corte. 



    3. Agravo regimental não provido.